Tribunal: TJSP
Processo: 1500368-87.2021.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Pena e regime prisional aberto fixados com critério e adequados - Recurso não provido.